Tribunal: TJPA
Processo: 0804840-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804840-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO SERGIO GALVAO DE SOUSA, SCHEILA REGIA GUIMARAES DE SOUSA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOUR D'ARGENT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. COMPREENDIDOS NO VALOR PRINCIPAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0804840-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO GALVÃO DE SOUSA E SCHEILA REGIA GUIMARAES NASCIMENTO

ADV. LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – 13.152 OAB/PA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOUR D’ARGENT

ADV. PEDRO ROCHA JÚNIOR – 15.220 OAB/PA

RELATORA: DES. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO SÉRGIO GALVÃO DE SOUZA E SCHEILA REGIA GUIMARÃES DE SOUZA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0053351-26.2009.8.14.0302) proposta pelo
CONDOMÍNIO DO ED. TOUR D’ARGENT,
julgou parcialmente procedente a impugnação dos executados.

Em suas razões recursais (id. 1839935 – págs. 3/8), os agravantes alegaram a necessidade de modificação em determinados pontos da decisão, mormente em relação à incidência de juros e correção monetária sobre o crédito exequendo, bem como em relação à repetição do indébito formulado pelos agravantes.

Alegaram que os acréscimos acima mencionados não constam no acordo firmado entre as partes, não podendo ser acrescentados em qualquer parcela não prevista no documento.

Ao final, após requererem a concessão do efeito suspensivo para a exclusão momentânea de correção monetária e juros de mora do cálculo da execução, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que fosse excluído do cálculo da execução a incidência de correção monetária e juros de mora e o recorrido seja condenado ao pagamento em dobro das quantias indevidamente cobradas.

Em decisão monocrática de id. 2413990 – págs. 1/2, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A recorrida, em suas contrarrazões (id. 2513160 – págs. 1/5), pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, com o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (id. 1839941 – págs. 1/3). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O cerne recursal refere-se ao ponto da sentença de impugnação ao cumprimento de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão dos juros e correção monetária do total a ser executado pela recorrida.

Pois bem, no caso concreto, tenho que não assiste razão aos agravantes.

Ora, certo é que em qualquer cumprimento de sentença, quando não pago o valor devido no momento oportuno, são cabíveis a incidência da correção monetária e dos juros de mora como forma de atualização do débito devido como consectário de lei.

Corroborando tal entendimento, importante trazer a baila a dicção do art. 831, caput, do CPC: “
A penhora deverá recair sobre tantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e honorários advocatícios”.

Não se pode perder de vista que o juros legais e a correção monetária devem estar compreendidos no valor principal, ainda que omissa o título a ser executado, sendo seu corolário lógico, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravantes.

O próprio art. 322, §1º do CPC estabelece que os juros legais e a correção monetária estão compreendidos no valor principal, ex vi:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

De igual forma, deve ser observado o teor do disposto na Súmula 254 do STF, a qual estabelece a inclusão dos juros moratórios na liquidação, ainda que omissa a condenação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 254 DO STF. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.

1. Consoante entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação" (Súmula n.º 254/STF).

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação, e não do evento danoso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no Ag 727.416/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 04/03/2010);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ENUNCIADO N. 254 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES DO STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte, baseada no disposto na Súmula 254/STF -

'incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação' -, firmou-se no sentido de que a incidência de juros de mora sobre o valor objeto da execução independe de pedido expresso e de determinação contida na sentença exequenda, sendo considerados nela implicitamente incluídos" (AgRg no AREsp n. 1.22.118/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2012, DJe 29/5/2012).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 143.355/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO.

1. A jurisprudência desta Corte, baseada no disposto na Súmula 254/STF -

"incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação" -, firmou-se no sentido de que a incidência de juros de mora sobre o valor objeto da execução independe de pedido expresso e de determinação contida na sentença exequenda, sendo considerados nela implicitamente incluídos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 122.118/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os juros moratórios decorrem de imperativo legal e incluem-se na liquidação ainda que omissos o pedido inicial e a condenação. Inteligência dos arts. 293 do CPC/1973, art. 322, § 1º, do CPC/2015 e art. 407 do CC vigente. Súmula nº 254 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70069946887, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/12/2016).

Com relação ao pedido de repetição de indébito, deixo de apreciá-lo por ser pedido novo e estranho a atual fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021